Tribunal: TJDFT
Processo: 0708742-83.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708742-83.2019.8.07.0018 RECORRENTE: RAFAEL GUSMÃO DE ARAÚJO RECORRIDO: DANIEL GUSMÃO DE ARAÚJO, EDUARDO GUSMÃO DE ARAÚJO, FERNANDA GUSMÃO DE ARAÚJO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DEPÓSITO EM CONTA DE SERVIDORA FALECIDA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO ÓBITO. LEVANTAMENTO DE VALORES NOS TERMINAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO MEDIANTE CARTÃO E SENHA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RESTITUIÇÃO. VERBAS DE NATUREZA PÚBLICA. 1. A morte do servidor público interrompe definitivamente seu vínculo funcional com a administração, tornando injustificados os depósitos realizados pelo órgão empregador a título de remuneração. 2. Com o óbito, opera-se a imediata transferência dos direitos atrelados à conta bancária da falecida aos herdeiros, por força do princípio da saisine – artigo 1.784 do Código Civil. O cartão e a senha constituem parte do acervo de bens e direitos deixados pelo de cujus que são transmitidos imediatamente aos herdeiros, após o falecimento do titular, fato que justifica a imputação de responsabilidade quando caracterizado o levantamento indevido de valores depositados pelo órgão empregador a título de remuneração. 3. Embora inexista obrigação legal, a comunicação do óbito à administração pública constitui manifestação inequívoca da boa-fé dos herdeiros, obstando a imputação de responsabilidade futura oriunda do pagamento indevido de remuneração em benefício do servidor falecido. Ainda que os recorrentes não tenham se beneficiado diretamente dos depósitos, deram causa a que terceiro herdeiro se beneficiasse, a partir do momento que se omitiram, deixando de informar à administração o óbito de sua genitora. 4. Os valores depositados a título de remuneração após a morte do servidor, não ingressam em seu patrimônio, ante a extinção do vínculo funcional com a administração, mantendo, portanto, seu caráter público. 5. Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente aponta violação ao artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando ser incabível a restituição, pelos herdeiros, dos valores depositados pelo ente distrital na conta da genitora falecida, uma vez que ausente comprovação de que se beneficiaram do montante. Ademais, assevera que o quantum teria natureza de verba alimentícia, razão pela qual seria insuscetível de devolução. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Em 02/09/2016, o Sr. José Eduardo Marques de Araújo apresentou à Gerência de Pagamento de Aposentados e Pensionistas/SEE/DF cópia da Certidão de Óbito de sua ex-esposa para fins de regularização funcional. A partir dessa informação, a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal instaurou o processo administrativo no 0080-001262/2016, visando apurar o depósito indevido de valores na conta bancária da ex-servidora Maria Anita Gusmão de Araújo, após o seu falecimento, em 19/10/2015. Ao final, restou comprovado o pagamento indevido de remuneração no período compreendido entre 19/10/2015 e fevereiro de 2016, totalizando a quantia de R$ 63.596,20 (sessenta e três mil, quinhentos e noventa e seis reais e vinte centavos) atualizada até 9.8.2019. Segundo se infere, a morte da servidora pública, em 19/10/2015, interrompeu definitivamente seu vínculo funcional com a administração, tornando injustificados os depósitos realizados pelo órgão empregador a título de remuneração. Com o óbito, opera-se a imediata transferência dos direitos atrelados à conta bancária da falecida aos herdeiros, por força do Princípio da Saisine – artigo 1.784 do Código Civil. Consoante se depreende do Ofício encaminhado pelo Banco de Brasília (ID 34100698), todos os saques foram realizados com cartão e senha da cliente, nos terminais de caixa eletrônico. O cartão e a senha constituem parte do acervo de bens e direitos deixados pelo de cujus que são transmitidos imediatamente aos herdeiros, após o falecimento do titular, fato que justifica a imputação de responsabilidade quando caracterizado o levantamento indevido de valores depositados pelo órgão empregador a título de remuneração. Embora inexista obrigação legal, a comunicação do óbito à Administração Pública constitui manifestação inequívoca da boa-fé dos herdeiros, obstando a imputação de responsabilidade futura oriunda do pagamento indevido de remuneração em benefício do servidor falecido. Caso não houvesse a comunicação do óbito pelo ex-esposo da falecida à Gerência de Pagamento de Aposentados e Pensionistas/SEE/DF, os valores indevidamente creditados na conta continuariam a ser levantados. Diante desse cenário, ainda que os recorrentes não tenham se beneficiado diretamente dos depósitos, deram causa a que terceiro herdeiro se beneficiasse, a partir do momento que se omitiram, deixando de informar à administração o óbito de sua genitora (ID 41399500 - Pág. 3/4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024